Tribunal: STF
Processo: Rcl 56938
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por P. F. C. para garantir a observância do enunciado da Súmula 145/STF pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso/MT.



    A defesa técnica afirma o que segue:



    “Decorre do Auto de Prisão em Flagrante 1015249-04.2022.4.01.3600 (anexo), em curso perante a 5ª Vara Federal do MT, que o RECLAMANTE, em 05/07/2022, foi emboscado pela Polícia Federal, no interior da agência da Caixa Econômica Federal, em FLAGRANTE PREPARADO, onde veio a ser preso por suposta TENTATIVA DE OBTER FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE (artigo 19 da lei 7.492/1986). A dinâmica revelada no referido IP demonstra que o flagrante foi preparado por conta de diversos indicativos que serão adiante delineados.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega que



    “[o] RECLAMANTE, desde a sua prisão, tem tentado sem sucesso obter as gravações do circuito interno da Caixa Econômica Federal, a qual demonstraria, sem sombra de dúvidas, que o flagrante foi montado/preparado previamente pela Força Tarefa. Destarte, mostra-se bastante curioso o esmero perpetrado no piso para evitar ou retardar a obtenção das referidas imagens, notadamente pelo fato de que, com o passar do tempo, tais imagens serão sobrepostas e definitivamente apagadas, impossibilitando que o RECLAMANTE faça prova daquilo que efetivamente ocorreu. Ademais, o referido vídeo é revelador do ocorrido, sendo que a resistência apresentada causa dúvidas acerca da retidão dos agentes públicos, na medida em que, conforme popularmente se diz, ‘quem não deve não teme’.



    Em suma, o RECLAMANTE encontra-se indevidamente preso desde 05/07/2022, em razão de decreto preventivo oriundo de flagrante preparado, sendo que, contudo, está sendo impedido de comprovar com imagens que a prisão é ilícita, decorrente de flagrante preparado. Ainda, que inexiste crime conquanto estabelecido pela Súmula 145 do STF: Não há crime quando a preparação da polícia torna impossível a sua consumação.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que 



    “[...] a ofensa ao devido processo legal é evidente, tendo como agravante o fato de o RECLAMANTE encontrar-se preso por fato que poderia ser cabalmente descaracterizado caso lhe fosse permitido produzir provas.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “Seja concedida medida liminar, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, reconhecendo, de plano, a inexistência de crime em razão do crime impossível derivado do flagrante preparado/esperado, à teor da Súmula 145 do STF.



    Alternativamente, seja a prisão substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, determinando a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que apresente as filmagens internas que capturaram a ação da Polícia Federal no dia 05/07/2022 e que, seja determinado o sobrestamento cautelar do APOrd 1016772-51.2022.4.01.3600 até que as imagens sejam juntadas.” (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF desprovida de efeito vinculante. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido.” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator